Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-18.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029251-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO D
E OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA
381
DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE
, DESDE QUE CONVENCIONADA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem
pactuação
expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Em grau recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento
indevido de prova pericial, e pugna pela procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6º, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos
para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a
abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no
REsp
973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
julgada
improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante afirma que
houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial essencial para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais.

Destaca que celebrou contrato de cheque especial com a instituição financeira demandada, tendo, ao longo do tempo, percebido acréscimos substanciais nas parcelas, em razão da incidência de juros supostamente abusivos e superiores à média do mercado.

A
rgumenta que a capitalização de juros ocorria sem cláusula expressa no contrato, contrariando entendimento pacificado do STJ no
REsp
1.388.972/SC, segundo o qual a capitalização somente é admitida mediante expressa
pactuação
.

Pleiteia a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, reconhecendo-se a abusividade das taxas de juros e afastando-se a capitalização.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
289297419
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais,
ele
não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

O apelante ajuizou a presente ação sob a alegação de que firmou Contrato de Abertura de Crédito (cheque especial) nº C21630384-9 e Cédula de Crédito Bancário, nos quais teriam sido cobrados juros capitalizados e em patamar superior à média praticada no mercado.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
,
e

mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que o autor não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, o
apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Reparação de Danos Morais, na qual o autor alegou
a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O apelante sustentou que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e
a capitalização aplicados
ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11;
CDC,
arts
.
6º, V
e VIII, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; TJMT, Apelação nº 1000450-93.2023.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgado em 10/07/2024”
.
(N.U 1001953-53.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025